Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016884-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUNIOR ADRIANO PITOL - CPF: 542.466.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. PITOL OBRAS TERRAPLENAGEM - ME - CNPJ: 09.001.380/0001-53 (AGRAVANTE), JUNIOR ADRIANO PITOL - CPF: 542.466.959-04 (AGRAVANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (AGRAVADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade passiva
ad causam
a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos.

As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. A. PITOL OBRAS TERRAPLANAGEM – ME
contra a decisão proferida nos
Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1023122-38.2020.8.11.0003,
intentada em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que excluiu do polo passivo o BANCO SANTANDER BRASIL S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

O agravante alega, em suma, que a decisão que exclui a empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e BANCO SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e ainda condena a parte autora é totalmente contrária ao entendimento da jurisprudência.

Aduz que contratou o serviço de seguro de vida empresa através do BANCO agravado, em que ofertou o seguro por meio de outra empresa do grupo econômico do BANCO agravado, assim não restando motivos para que seja excluído do polo passivo da ação e, ainda, condenada a honorários advocatícios.

Afirma que o contrato de seguro foi firmado com a expectativa de ter a cobertura financeira no caso de ocorrência de algum sinistro, devendo ser coberto pelas empresas agravadas solidariamente.

Transcreve julgados do STJ no sentido de que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a aplicação da teoria da aparência e em face dos princípios da boa-fé e da garantia da ampla defesa do consumidor.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferido o litisconsórcio passivo, com a manutenção no polo passivo do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

Ausente qualquer pedido liminar (ID no 102522962).

As informações foram prestadas no ID no 104414463.

Contraminuta apresentada no ID no 105445455, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
J. A. PITOL OBRAS TERRAPLANAGEM – ME,
ingressou com a
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais no
1023122-38.2020.8.11.0003

em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
alegando que firmou contrato de seguro de vida com as empresas requeridas, conforme propostas no 009617889061 (vigência 31/03/2017 a 31/03/2018), no 012561761256 (vigência 31.03.2018 a 31.03.2019), no 000465075182 (vigência 31.03.2019 a 31.03.2020).

A parte requerida apresentou contestação, alegando ser parte ilegítima para estar presente no polo passivo e solicitando a inclusão da requerida ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A ao polo passivo da demanda, sob a justificativa de ser a responsável pelos contratos de seguros de vida em quem recebe pelas contraprestações. (ID no 53050245).

Impugnação à contestação no ID no 55883081.

Foi determinada a especificação das provas, onde as partes pugnaram pela instrução do presente feito.

Desta feita, o i. juiz singular Dr. Luiz Antonio Sari
proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos (
ID no 63736801)
:

“(...)As partes rés (Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Banco Santander (Brasil) S/A) ventilam preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do disposto às (fls.224/225 – correspondência ID 53050245, fls.02/03), devendo ser extinta a lide em relação à estas e, via de consequência, incluída no polo passivo da demanda “Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A”.

Na mesma senda, eis o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante”. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8a Edição – 2016. p.76)

Ademais, a parte autora anuíra com o postulado pelas rés, em conformidade com o item ‘3.1’ de (fls.280/281 – correspondência ID 55883080, fls.02/03).

Assim, deverão as rés (Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Banco Santander (Brasil) S/A) serem excluídas do polo passivo da demanda e, via de consequência, ser incluída a ré (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), a qual já contestara o feito às (fls.223/276 – correspondência ID 53050245 a ID 53050504).

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente ‘Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais’ aforado por J. A. PITOL OBRAS TERRAPLANAGEM – ME, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada, façam-se as anotações de estilo.

(...)”

Contra a referida decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O cerne da questão reside em aferir a legitimidade do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e da empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A para figurarem no polo passivo da demanda.

Conforme se depreende da análise do contexto dos autos, especialmente das apólices juntadas no ID no 42605484, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO agravado. Vejamos:

Com efeito, da análise dos documentos, infere-se que o seguro de vida empresa em questão foi contraído pelo segurado juntamente à
instituição financeira agravada
.

No presente caso, a instituição financeira divulga a comercialização e efetiva a contratação do seguro, que recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio. Assim, perante o consumidor, a instituição financeira era responsável pela administração do negócio.

Dessa feita, é perfeitamente aplicável a Teoria da Aparência em face dos princípios da boa-fé e da garantia de ampla defesa do consumidor, sendo a instituição financeira demandada parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, colaciono julgados do STJ e desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ.

1.
‘É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro, o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ’ (...).

2. ‘Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor’ (...).”

(
AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013) destaquei

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.” (TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007).

De se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil.

Havendo negativa de quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista contratado de forma injustificada, impõe-se a restituição do valor pago das parcelas após o óbito do segurado, na forma simples.

Inegável o dano moral suportado pelos autores, diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional.”-

(N.U 1000406-07.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 19/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – SEGURADORA - INTERVENÇÃO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA – ESTIPULANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA.

A intervenção voluntária da seguradora na demanda caracteriza assistência litisconsorcial. Logo, tem legitimidade passiva para figurar na ação.

A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, deve integrar o polo passivo da demanda em que o a viúva do segurado busca receber a respectiva indenização por se tratar de responsabilidade solidária. Precedentes
.

(N.U 0002066-81.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020) destaquei

Feitas essas considerações, em consonância à teoria da aparência, de rigor a manutenção da instituição financeira no polo passivo da demanda, face à legitimidade para integrar o feito.

De outro lado, a agravada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A também possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda, ante a existência de ligação econômica entre a agravada e o BANCO SANTANDER, o que se traduz em responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1.o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Ademais, nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.078/90,
"o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos."

Logo, o BANCO SANTANDER atuou como representante autônomo da seguradora agravada, pois o contrato foi celebrado em suas dependências físicas.

Nesse sentido, ante a responsabilidade solidária, a agravada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A possui legitimidade passiva para responder a presente demanda.

Ainda que haja personalidade distinta da seguradora (ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A), é certo que as empresas representam os interesses de um mesmo grupo econômico e, por isso, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E PECÚLIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO. GBOEX.

CONFIANÇA SEGUROS. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. "As empresas GBOEX e Confiança Companhia de Seguros integram o mesmo conglomerado econômico, o Grupo GBOEX. Assim, por força da Teoria da Aparência, não há de se falar em ilegitimidade passiva ad causam da ré GBOEX se o contrato foi originalmente firmado com a Confiança Companhia de Seguros." [...]. Precedente: Acórdão n. 969230 deste Tribunal. 2. O contrato de seguro de vida e pecúlio sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço securitário é considerado atividade fornecida ao mercado de consumo. 3. Comprovado que o grêmio GBOEX e a empresa Confiança Companhia de Seguros integram o mesmo grupo econômico, o consumidor poderá demandar qualquer delas, ou ambas, de modo a exigir os valores previstos em contrato e que estão pendentes de pagamento. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20150110551946 0015967-91.2015.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2017, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2017 . Pág.: 475/494) destaquei

Portanto, além de integrarem o mesmo grupo econômico, podem ser inseridas em uma mesma cadeia de fornecimentos de serviços, já que uma goza da estrutura e marca da outra, como método de captação de clientela.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e da empresa ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, devendo ambas permanecer no polo passivo da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021